Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734130-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: CEIB - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRAL BABYLANDIA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Delta Produtos e Serviços LTDA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (processo 0710484-06.2020). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator